Tribunal: TJES
Processo: 5005753-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005753-83.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCILEIA CARVALHO DE AZEVEDO SANTOS e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIRTUDE DA COBRANÇA ANTECIPADA DE PARCELA – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO – MODIFICAÇÃO DAS DATAS DE VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES – INOCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARACTERIZADA HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Embora não tenha sido mencionado na petição inicial, as partes litigantes celebraram, em 28/8/2020, “Termo Aditivo de Rerratificação à Cédula de Crédito Bancário nº 1856551”, cuja finalidade exclusiva, do que se depreende de sua leitura foi a de alterar a data de vencimento das duas parcelas convencionadas, que passaram a ser os dias 12/07/2021 e 11/07/2022, e não mais 05/08/2021 e 05/08/2022, tal qual havia sido previsto no instrumento originário.

2)
A repetição no termo aditivo das datas modificadas (05/08/2021 e 05/08/2021), como sendo “Plano de Pagamento da(s) Parcela(s)”, certamente decorre de mero erro material na redação da cláusula, já que nela foram discriminadas, de forma clara e sem qualquer dificuldade de compreensão pelo consumidor, as duas datas de vencimento nas quais passariam a vencer as parcelas: 12/07/2021 e 11/07/2022.

3)
Por não crer em má-fé por parte dos autores/apelantes – em que pese nem mesmo terem mencionado na petição inicial a existência do termo aditivo – é provável que tenham meramente confundido as datas antigas e modificadas, máxime por ter sido noticiado o simultâneo pagamento de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira, sem que tenha sido descortinada falha ou defeito na prestação de serviço.

4
)
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14), salvo se comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3º, I e II, do mesmo diploma legal.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Márcio de Souza dos Santos
e
Jociléia Carvalho de Azevedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 4991658), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação indenizatória por danos morais e materiais
” por eles ajuizada em face de
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
.

Nas razões recursais (Id 4991662), sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
foram surpreendidos com um desconto indevido em sua conta, lhes causando prejuízos imensuráveis de ordem moral e material, com sentimento de frustração e impotência, afetando sua honorabilidade perante terceiros, uma vez que o valor descontado estava comprometido com outro banco, ficando inadimplente perante este;
(ii)
alterar a data de vencimento em um contrato de adesão, após a parte já ter feito o empréstimo é abusivo e dessa forma ilegal para o direito do consumidor por se tratar de conduta abusiva que foi feita de forma unilateral para benefício exclusivo de quem elaborou o contrato;
(iii)
não há como aceitar que o plano de pagamento previsto em contrato e repetido no aditivo seja desconsiderado ao fundamento da sentença de que no contrato está expresso que a data de vencimento rege a data de pagamento, ainda mais os recorrentes sendo pessoas de pouca instrução;
(iv)
o recorrido ao debitar em conta de forma antecipada a parcela contratada descumpriu o contrato celebrado com as cláusulas por ele estipulada e impediu os autores de adimplir junto a outra instituição bancária, ocasionando a incidência de juros, multa e correção;
(v)
é incontestável que ocorreu dano de foro íntimo, caracterizado
in re ipsa
; e
(vi)
o dano material decorre da necessidade de contrair empréstimos com incidência de juros para cobrir os valores não pagos, no importe de R$ 18.642,87 (dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em síntese, sobre os danos morais e materiais alegadamente sofridos aos autores/apelantes por força de suposta antecipação da cobrança de parcela pactuada em contrato bancário. Vejamos.

In casu
, alegam os autores terem sido surpreendidos pelo desconto, em sua conta bancária, no
dia 12/07/2021
, da quantia de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) referente à 1ª parcela da cédula de crédito bancário emitida em 31/07/2020 (Id 4991483), cuja previsão de vencimento, todavia, era o
dia 05/08/2021
, do que lhes resultou intenso prejuízo por se tratar de quantia destinada ao pagamento de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira.

Com isso, postulam ressarcimento em decorrência do dano patrimonial que alegam ter sofrido com a antecipação do desconto da prestação, uma vez que foi preciso obter outro empréstimo, com condições financeiras desfavoráveis, a fim de não incorrerem em inadimplência, além de reparação pelo dano extrapatrimonial ocasionado pela conduta da instituição financeira requerida.

A meu ver, não assiste razão aos autores/apelantes, devendo ser confirmada a sentença de
improcedência
dos pedidos.

Embora não tenha sido mencionado na petição inicial, as partes litigantes celebraram, em 28/8/2020, “Termo Aditivo de Rerratificação à Cédula de Crédito Bancário nº 1856551”, cuja finalidade exclusiva, do que se depreende de sua leitura (Id 4991650), foi a de
alterar a data de vencimento das duas parcelas convencionadas
, que passaram a ser os
dias 12/07/2021 e 11/07/2022
, e não mais 05/08/2021 e 05/08/2022, tal qual havia sido previsto no instrumento originário.

Da atenta leitura da Cláusula Primeira de referido termo aditivo, é de fácil percepção que novas datas de vencimento das parcelas foram pactuadas pelas partes, cujo desconhecimento, a meu ver, não pode ser alegado pelos autores/apelantes, na medida em que o escopo de sua celebração, repito, foi unicamente a modificação das datas originárias.

Com isso, a repetição no termo aditivo das datas modificadas (05/08/2021 e 05/08/2021), como sendo “Plano de Pagamento da(s) Parcela(s)”, certamente decorre de mero erro material na redação da cláusula, já que nela foram discriminadas, de forma clara e sem qualquer dificuldade de compreensão pelo consumidor, as duas datas de vencimento nas quais passariam a vencer as parcelas: 12/07/2021 e 11/07/2022 (Id 4991650, p. 1).

Se assim não fosse, porque os autores/apelantes compareceram a sede da instituição financeira e subscreveram o termo aditivo, já que não alegam qualquer vício de consentimento na sua celebração?

Por não crer em má-fé por parte dos autores/apelantes – em que pese nem mesmo terem mencionado na petição inicial a existência do termo aditivo – é provável que tenham meramente confundido as datas antigas e modificadas, máxime por ter sido noticiado o simultâneo pagamento de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira, sem que tenha sido descortinada falha ou defeito na prestação de serviço.

Como se sabe, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14),
salvo se comprovar
a inexistência de defeito na prestação

do serviço ou culpa exclusiva da vítima
, consoante dispõe o art. 14, § 3º, I e II, do mesmo diploma legal:

§ 3
°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como dito, afigurando-se hígido o termo aditivo celebrado entre as partes, já que sua finalidade única, aparentemente, foi a de modificar a data de vencimento das prestações da cédula de crédito bancário, tanto que nem sequer arguido qualquer vício de consentimento na sua celebração, torna-se descabido atribuir culpa à instituição financeira pelos danos alegados pelos autores/apelantes, porquanto limitou-se a proceder a cobrança da parcela na novel data livremente pactuada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, devem ser arbitrados
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), assim majorando a verba honorária em 5%, devendo permanecer suspensa a exigibilidade de tais verbas por serem os autores beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.